Tribunal: TJDFT
Processo: 0726441-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726441-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA GENEROSO DE LIMA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDA GENEROSO DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0716490-46.2021.8.07.0003 contra ela ajuizada pelo BANCO PAN S.A. A referida decisão, além de outras disposições, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, ao argumento de que a declaração de hipossuficiência gera apenas presunção relativa e que não foi anexado aos autos qualquer documento apto a comprovar a alegada insuficiência de recursos (ID 985039272, autos originais). Em suas razões recursais, a agravante requer o deferimento da gratuidade da justiça. Sustenta a agravante que é trabalhadora autônoma e não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Na oportunidade, juntou aos autos documentos com fins de comprovar suas alegações (ID 28249152). Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil - CPC e está instruído com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Quanto à tempestividade, ao compulsar os autos de origem, verifica-se que, embora a agravante tenha comparecido espontaneamente em juízo e constituído advogado (ID 95014717, autos originais), não houve sua intimação acerca da decisão agravada, tampouco a publicação desta. Assim, ante a ausência de prova quanto à ciência inequívoca da agravante acerca do conteúdo do ato decisório prolatado, forçoso reconhecer a tempestividade do agravo. O pleito dos benefícios de gratuidade de justiça afeta o conhecimento do recurso, o pedido de antecipação de tutela e do próprio mérito do do presente agravo. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Afirma a agravante que não possui condições financeiras no momento para arcar com o pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Para tanto, além da declaração de hipossuficiência (ID 95014719, autos originais), apresenta documentos com fins de corroborar suas alegações (ID 28249152). A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Em análise preliminar, não se verifica nos autos elementos que infirmem a veracidade do conteúdo da declaração de insuficiência de recursos apresentada. Ademais, a declaração é corroborada pela comprovação de que a agravante não possui vínculo formal de emprego e é isenta de imposto de renda (ID 28249152). Por todo o exposto, DEFIRO, em antecipação de tutela recursal, os benefícios inerentes à gratuidade de justiça. Conheço do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator